Tribunal: TJDFT
Processo: 0737321-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO JUDICIAL PELAS VÍTIMAS. MUTATIO LIBELLI. ADITAMENTO À DENÚNCIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. ADITAMENTO RECEBIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTANDA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA DO PODER JUDICIÁRIO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DEVIDAMENTE DESIGNADA. ALARGAMENTO DOS PRAZOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO PELA PANDEMIA DE COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo. Durante a instrução, após a oitiva das vítimas em juízo, o órgão ministerial ofereceu aditamento à denúncia, imputando ao réu a prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas.
2. O instituto da mutatio libelli autoriza a modificação da descrição das elementares do novo tipo penal a ser imputado ao réu, justamente em razão dos novos elementos de prova produzidos no decorrer da instrução processual. A denúncia foi oferecida e devidamente aditada, cumprindo todos os requisitos previstos nos arts. 41 e 384 do CPP, não havendo que se falar em vício decorrente do aditamento à denúncia e de seu recebimento, ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.
3. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.